Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-04.2018.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016176-04.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANILDES EUGENIA DA SILVA - CPF: 109.162.371-68 (RECORRIDO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA SOB A ALEGAÇÃO QUE A SERVIDORA FAZ JUS A RECOMPOSIÇÃO DA URV. PEDIDO REJEITADO POR
FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão agravada não foi decidida monocraticamente, conforme alegado pelo Agravante, mas sim pelo colegiado da Turma Recursal, rejeita-se a pretensão para que seja realizado um novo julgamento com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por falta de embasamento legal.

A interposição do recurso de agravo interno
somente é cabível contra decisões unipessoais, monocráticas, proferidas pelo relator e não contra julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão colegiada que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, ante ao reconhecimento da ocorrência de prescrição dos pleitos contidos na inicial.

A Agravante alega que o entendimento dessa Turma é isolado adota destoa de inúmeros julgamentos e entendimentos jurisprudenciais, como ainda da própria legislação estadual nº 7554/2001 mencionada no Acórdão, pois o fato de referida lei constar o termo “subsídio” não quer dizer que ao ser implantando ocorrera a reestruturação financeira, mas sim, amoldar às determinações advindas da Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, X e XI e demais legislações posteriores, que em hipótese alguma dá ensejo a prescrição prevista no art. 1º, do Decreto 20.910/32, porque não houve reestruturação financeira na Lei nº 7554/2001, portanto não há de se falar no instituto da prescrição.

Ao final requer seja recebido e provido o Agravo nos próprios Autos, para desprover o Recurso de Sentença julgado, invertendo-se, para manter a Sentença, uma vez que preenche os requisitos de sua admissibilidade conforme já expresso, devendo ser deferido de plano pois existem motivos ensejadores para a mudança de entendimento conforme proferido monocraticamente, cabendo a apreciação pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, evidenciada a existência de muitos vícios de interpretação das leis acima mencionadas, entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, STJ e STF, a saciedade demonstrados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020